Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-94.2021.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos em folha de pagamento. Benefício previdenciário. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Inconformismo do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Necessidade de produção de prova pericial para verificação da autenticidade de assinatura em documento impugnado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.